Tribunal: TJPA
Processo: 0005475-38.2013.8.14.0026
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS RECORRENTES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA BASE. REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO INÓQUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, especialmente quando se analisa o conjunto probatório. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo em concurso de agentes, especialmente pelo reconhecimento efetuado pelas vítimas, não há que se acolher a negativa de autoria (de um dos réus), que restou dissociada dos meios de prova.2. A análise dos vetores do art. 59 do CP, conforme realizada pelo juízo de piso, se encontra escorreita, bem fundamentada e ancorada nas provas do caderno processual, não havendo nenhum reparo a se fazer.3. Uma vez que o magistrado não reconheceu a atenuante de menoridade relativa de um dos réus, cabe fazê-la de ofício, sem que cause impacto na pena base, sob pena de violação a Súmula 231 do STJ.4. Ademais, o quantum de pena aplicado aos recorrentes se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, incidindo ao caso a súmula 23 do TJPA.5. É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA.6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E DE OFÍCIO RECONHECER A MENORIDADE PENAL RELATIVA A UM DOS APENADOS, SEM IMPACTAR NA PENA FIXADA. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005475-38.2013.8.14.0026
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE JACUNDÁ
APELANTES: VAGNER DA ROCHA SILVA e WANDERSON SOUZA VASCONCELOS - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS RECORRENTES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA BASE. REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO INÓQUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, especialmente quando se analisa o conjunto probatório. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo em concurso de agentes, especialmente pelo reconhecimento efetuado pelas vítimas, não há que se acolher a negativa de autoria (de um dos réus), que restou dissociada dos meios de prova.
2.

A análise dos vetores do art. 59 do CP, conforme realizada pelo juízo de piso, se encontra escorreita, bem fundamentada e ancorada nas provas do caderno processual, não havendo nenhum reparo a se fazer.
3.

Uma vez que o magistrado não reconheceu a atenuante de menoridade relativa de um dos réus, cabe fazê-la de ofício, sem que cause impacto na pena base, sob pena de violação a Súmula 231 do STJ.
4.

Ademais, o quantum de pena aplicado aos recorrentes se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, incidindo ao caso a súmula 23 do TJPA.
5.

É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.
6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E DE OFÍCIO RECONHECER A MENORIDADE PENAL RELATIVA A UM DOS APENADOS, SEM IMPACTAR NA PENA FIXADA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO IMPROVIDO E DE OFÍCIO RECONHECER A MENORIDADE PENAL RELATIVA A UM DOS APENADOS, SEM IMPACTAR NA PENA FIXADA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a treze do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
VAGNER DA ROCHA SILVA e WANDERSON SOUZA VASCONCELOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Jacundá, que os condenou nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, e art. 288, c/c art. 69, todos do Código Penal, as seguintes penas:
VAGNER DA ROCHA SILVA: 7 (sete) anos, 9 (nove) mês e 3 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias multa, em regime semiaberto.
WANDERSON SOUZA VASCONCELOS: 06 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de dezembro de 2013, por volta das 23h, os réus Vagner Silva, Wanderson Vasconcelos e mais outro indivíduo, utilizando uma arma de fogo tipo pistola, subtraíram pertences de vários passageiros de ônibus da empresa Transbrasiliana, que fazia a linha Belém- Marabá- Parauapebas.

Consta, que dois indivíduos subiram no coletivo no Município de Goianésia do Pará, e que, ao passarem pela zona rural de Jacundá, invadiram a cabine do motorista e anunciaram o assalto. Em seguida, um dos assaltantes mandou que o motorista seguisse uma motocicleta, levando o veículo para um ramal da rodovia estadual.

Em um determinado local, os assaltantes mandaram que condutores e passageiros descessem, onde um quarto elemento já aguardava em outra motocicleta. Após subtraírem vários pertences pessoais dos passageiros, os quatro assaltantes empreenderam fuga do local em duas motocicletas.

Ainda segundo a denúncia, após receber informações, a polícia abordou dois suspeitos, sentados sob uma motocicleta no acostamento, encontrando em seu poder uma arma de fogo, tipo pistola. Ambos foram conduzidos à delegacia, identificados como Flávio e
Wanderson
, que confessaram o assalto ao ônibus, indicando a residência onde estavam alguns objetos roubados.

No local indicado pelos acusados foi encontrado o terceiro denunciado
Vagner,
ora apelante, que não soube explicar a procedência dos objetos ali encontrados, sendo conduzido à delegacia, onde também confessou a prática do delito.

A denúncia foi recebida (fl. 88), e após regular instrução, em sentença prolatada às fls. 269/286, o juízo a
quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os réus na forma antes deduzida, além de absolver o denunciado Flávio Alves Pereira, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A defesa dos réus, por sua vez, interpôs o presente apelo (razões às fls.313/322), onde pede a absolvição por insuficiência de provas, bem como o direito de recorrer em liberdade, e ainda o redimensionamento da pena aplicada ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 332/337).

O feito veio à minha relatoria regularmente distribuído, onde encaminhei para exame e parecer do
custos legis
(fl. 250).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos (fls. 352/365).

É o relatório.

À revisão. Belém, 30 de julho de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1
- Da Absolvição do réus:

Afirmo que o pedido não merece prosperar, isso porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que os réus
Vagner Silva
e
Wanderson Vasconcelos
agiram nos conformes do narrado na exordial
acusatória. Vejamos:

As vítimas
Gilmar Rodrigues

de Lima
e
Maércio do Rosário Andrade da Costa
, motoristas do coletivo, por meio de Carta Precatória, narraram, com riqueza de detalhes os fatos (fls. 182 e 210), onde, conforme descrito na denúncia, dois indivíduos entraram no coletivo na cidade de Goianésia do Pará e, quando passaram pela zona rural de Jacundá, dois indivíduos invadiram a cabine dos condutores e anunciaram o assalto, obrigando os motoristas a se dirigirem para um matagal, ocasião em que mandaram todos os ocupantes do coletivo descerem do veículo.

Descreveram, que um deles portava arma de fogo, que por sua vez ficou apontada na cabeça de
Gilmar
.

Narraram ainda, que os réus subtraíram os pertences de todos os nacionais que se encontravam dentro do coletivo, como telefones celulares, jóias, além de relógios e dinheiro.

Disseram também, que os réus evadiram-se no local na presença de outro indivíduo que estava em uma motocicleta vermelha.

Em que pese o réu
Vagner Silva
ter negado em juízo a sua participação na empreitada delitiva, na fase extrajudicial, confessou os fatos, onde descreveu, com riqueza de detalhes, a participação de cada um envolvido no roubo (fl. 11, apenso), depoimento esse que foi confirmado, em juízo, pelo corréu
Wanderson Sousa Vasconcelos
, que afirmou:
¿Que realmente participou da ação delituosa; Que como tinha combinado com Tiago e seu amigo conhecido como `Negão¿ vieram para Jacundá fazer o assalto; Que estava dentro do ônibus na companhia de Tiago vindo de Goianésia do Pará; Que foi interrogando com Thiago que entraram na cabine e renderam o motorista, exigindo que o mesmo entrassem na vicinal; Que Negão já estava na vicinal com uma moto; Que se comunicava via telefone com Negão; Que conhece Flávio Alves Ferreira de vista, sendo que o mesmo é de Rondon; Que Flávio Alves Ferreira não teve participação no roubo, mas foi conduzido para a delegacia, pois estava com o acusado em uma festa quando foi
preso;
Que Vagner Rocha Silva estava na casa onde o interrogado guardou os pertences das vítimas
; Que Tiago pediu para o interrogado segurar o motorista, enquanto subtraíram os pertences dos passageiros, que nesse momento o interrogado ficou portando a arma de fogo; Que não chegaram a subtrair a renda do ônibus, apenas pegaram o dinheiro, telefone dos passageiros; Que não pegaram máquina fotográfica; Que não tem certeza se Vagner sabia do assalto, mas desconfia que ele sabia; Que Vagner não receberia nenhuma recompensa por guardar os objetos subtraídos dos passageiros;
Que foi a primeira vez que cometeu assalto com Tiago; Que participaram do assalto o interrogado, Tiago e Negão, num total de 3 pessoas; Que os três voltaram de moto, sendo apenas uma moto que estava na vicinal; Que nenhum dos três usava disfarces; Que na divisão entre os três 450,00 reais para cada um dos participantes; Que na delegacia foi reconhecido como participante do assalto, mas os outros dois não foram reconhecidos; Que a casa que ficou nesta cidade era de Vagner; Que foi preso no mesmo dia após ao assalto; Que a arma usada no assalto era do interrogado, uma 765; Que a arma estava desmuniciada sendo feito isso nesta cidade por Negão; Que em conversa com Tiago este disse que já estava procurando alguém para realizar assaltos; Que a arma estava com o interrogado no momento da prisão; Que dos motoristas não foi levado dinheiro, nem pertence algum dos motoristas; Que deu ordem aos passageiros para descerem do ônibus e ficou dentro do mesmo com os motoristas; Que o assalto demorou uns 15 minutos; Que o ônibus estava lotado, mas não revistou a todos, pois tinha outros carros atrás e ficaram com medo de serem pegos; Que o valor do assalto foi uns mil e trezentos reais; Que dormiram na estrada e no outro dia vieram para Jacundá;
Que já foi preso em Rondon por assalto a ônibus.¿ -
fls. 133

Por outro lado, cabe pontuar que, e como já dito, o corréu
Vagner Rocha Silva
negou a participação no ato criminoso em juízo, no entanto não conseguiu explicar o motivo pelo qual a
res furtiva
se encontrava em sua casa, bem como afirmou que foi preso em frente a sua residência, local onde foi encontrada parte dos bens roubados.

Assim, no cotejo de todas as provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos das vítimas, que de forma clara e coesa foram enfáticas ao afirmar que os réus foram os responsáveis pelo roubo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, somado, ainda, a confissão de um dos réus, torna-se impossível a absolvição do crime de roubo.
2
- Do Redimensionamento da pena:

Quanto a dosimetria de pena, passo a análise isolada dos réus, iniciando pela análise da dosimetria do apenado
Vagner da Rocha Silva
.

Ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
valorou negativamente as consequências do delito, justificando o fato das vítimas terem sofridos danos materiais e morais, já que não recuperaram a totalidade dos bens subtraídos, e nesse viés, fixou a pena base
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa,
ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Em seguida, não reconheceu atenuantes ou agravantes.

Posteriormente, já na terceira fase, aumentou a pena em 2/5 ante a presença de duas causas de aumento de pena - emprego de arma e concurso de pessoas,
fixando-a de forma definitiva em 06 (seis) anos 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias multa, no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo à época do fato, que após aplicação da regra estatuída no artigo 70 do CP, restou definitiva em 07 (sete) anos 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias multa.

Como se vê, tenho que a decisão resta imune de reformas, já que fixada de forma motivada e proporcional.

Nessa esteira, no que se refere à pena-base fixada ao réu, é cediço que
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(súmula n.º 23 deste TJ).

Dessa forma, verificado que, tanto a reprimenda corporal como a pena de multa foram bem sopesadas, tenho que a pena imposta ao recorrente
Vagner

da Rocha Silva
se apresenta razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Passo a análise da dosimetria da pena fixada ao apelante Wanderson Souza Vasconcelos:

Ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
valorou negativamente as consequências do delito, justificando o fato das vítimas terem sofridos danos materiais e morais, já que não recuperaram a totalidade dos bens subtraídos, e nesse viés, fixou a pena base
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa,
ou seja, um pouco acima do mínimo legal, em conformidade com a já citada súmula n.º 23 deste TJ.

Em seguida, reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 09 meses de reclusão e 20 dias-multa, chegando a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 dias-multa.

Tenho, que nesse ponto a sentença merece ser reformada, já que o magistrado foi omisso quanto a atenuante da menoridade, embora o denunciado somasse menos de 21 anos no momento do fato delituoso. Assim, considerando que o réu/apelante era menor de 21 anos ao tempo do fato, reconheço, de ofício, a atenuante da menoridade, contudo, deixo de proceder à redução da pena, eis que é assente em nossa doutrina e jurisprudência a impossibilidade de se estabelecer uma reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato, quando se tratar de circunstância atenuante.

Nesse sentido: Súmula 231 do STJ, que assim dispõe:
¿A incidência da circunstância atenuante n
¿
o pode conduzir à reduç
¿
o da pena abaixo do mínimo legal.¿

Por fim, por ocasião da terceira fase, quando da aplicação da causa especial de aumento de pena, o magistrado, muito acertadamente também majorou o delito no patamar de 2/5 (dois quintos) ante a presença de duas causas de aumento - emprego de arma e concurso de pessoas -.

Deste modo, verifico que se utilizou o juízo de todos os princípios gerais de direito, inclusive a equidade para aplicar a pena do acusado, de modo que aplicou toda a dosimetria nos critérios mínimos ou próximos a ele e em consonância com o ordenamento jurídico, razão pela qual entendo que não merece ser reformada.

Assim, entendo que a que pena final, após a aplicação do concurso formal, restou fixada em definitivo, em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias multa, restou justa, adequada e proporcional, não cabendo reforma.

Por derradeiro, a defesa dos apelantes pleiteou a devolução do direito de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação. Todavia, tal pedido não merece guarida, pois devem os apelantes ingressar com
Habeas Corpus,
objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, ressaltando que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação impugnativa será da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, reconhecendo, de ofício, a atenuante da menoridade relativa do réu Wanderson Vasconcelos, sem que cause qualquer impacto na pena aplicada.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator